Tribunal: TJBA
Processo: 8036151-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036151-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZIA MOREIRA SAMPAIO SANTOS

Advogado(s)
:
UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição capazes de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese firmada no Tema 1.150/STJ e concluiu que, no caso concreto, a ciência dos valores da conta PASEP ocorreu em agosto de 2008, quando do saque final, marco reconhecido por esta Corte como início do prazo prescricional, e não no momento em que a Embargante obteve as microfilmagens da conta vinculada ao PASEP.

4. A alegação de omissão não procede, pois o termo inicial foi discutido e fixado de modo categórico com base nas provas dos autos e na jurisprudência consolidada do Tribunal.

5. Também não há contradição interna, uma vez que inexiste incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. Divergência entre o entendimento judicial e o pretendido pela parte não configura o vício apto a ensejar aclaratórios.

6. Inexistem vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, restando configurada a tentativa de rediscutir o mérito por meio de via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8036151-34.2025.8.05.0001, tendo, como Embargante,

LUZIA MOREIRA SAMPAIO SANTOS

e, como Embargado,
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA